Tribunal: STF
Processo: HC 257682
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 213.680, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto por PEDRO MARCON DE JESUS e LUCAS MARCON DE JESUS contra decisão monocrática que não conheceu parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Os agravantes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 304 c/c 297, e 29, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em razão da alegada utilização de comprovantes de residência adulterados para instruir nove ações cíveis. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul denegou a ordem impetrada em primeiro grau, sob o fundamento de que o habeas corpus não seria via adequada para o trancamento da ação penal na hipótese, sendo necessária instrução probatória. A decisão agravada manteve esse entendimento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta, em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na decisão que não conheceu parcialmente do recurso por configurar supressão de instância e por demandar revolvimento fático-probatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A análise de argumentos não apreciados pelo Tribunal de origem configura indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O habeas corpus não se presta à análise de questões que exigem dilação probatória, como a verificação da falsidade documental e da existência de dolo, o que demanda o prosseguimento da instrução penal. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a inépcia da denúncia, o que não se verifica no caso concreto. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos imputados e permitindo o pleno exercício da ampla defesa. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, como o uso reiterado de documentos com o mesmo padrão gráfico em ações distintas, autoriza o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal. A ausência de laudo pericial não impede o prosseguimento da ação penal, sendo o relatório da Corregedoria-Geral de Justiça do TJRS elemento indiciário relevante. Alegações de boa-fé dos agravantes e de veracidade dos endereços utilizados nos documentos são matérias de mérito, a serem analisadas na fase instrutória.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: A análise de matéria não examinada pelo Tribunal de origem configura supressão de instância e impede o conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, somente se admite quando presentes, de plano, causas evidentes de atipicidade, ausência de justa causa ou inépcia da denúncia. Questões que exigem revolvimento fático-probatório, como a existência de dolo ou a falsidade dos documentos, são incabíveis na via estreita do habeas corpus e devem ser analisadas durante a instrução criminal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 297, 304 e 71; CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 795.023/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, HC n. 376.650/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14.02.2017, DJe 22.02.2017.”



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 304 c/c o art. 297.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Ainda irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia. 



    Aduz que “a presente hipótese demonstra a ausência do elemento subjetivo do tipo – dolo - inserido no aludido dispositivo legal, sendo cediço que o dolo figura dado fundamental de uma conduta criminosa, já que caracteriza fator que integra a definição básica de uma infração penal”. Arrazoa que “quatro afirmações são certeiras: i) não há como saber se os comprovantes de residência dos clientes são fraudados efetivamente, uma vez que inexiste perícia comprovando o falso; ii) se forem, não há como se saber quem, de fato, supostamente o fraudou, até porque tal prática não se presume, se prova; iii) não há como, por consequência, imputar tal prática aos advogados constituídos, a se presumir o cometimento de crime, quando somente receberam a documentação e as protocolizaram nos autos dos processos; iv) de qualquer sorte, não acarretou qualquer vantagem ou prejuízo aos Pacientes e/ou aos seus clientes, já que de fato lá residem e tal informação não possui qualquer relação com o mérito da causa e sua jurisdição de tramitação, tendo eles sido citados em todos os processos nesses endereços”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:  



    “Ex positis, propugnam os Impetrantes pelo conhecimento da presente ação constitucional para que, em favor dos Pacientes, 



    a) seja concedida, liminarmente, a presente ordem de habeas corpus para o fim de suspender a Ação Penal n° 5251269-44.2023.8.21.0001, suspendendo-se a audiência de instrução aprazada para o dia 09.12.2025, às 14h, de modo híbrido, ao menos até o julgamento de mérito do presente writ, diante da alta plausibilidade jurídica do pedido; 



    b) No mérito, deferida ou não a medida liminar, seja concedida a ordem em definitivo para o fim de reconhecer a ausência de condição de procedibilidade da ação penal (atipicidades formal e material, bem como a inépcia da denúncia), rejeitando-se in totum a denúncia ora oferecida, e promovendo-se o trancamento da Ação Penal nº 5251269-44.2023.8.21.0001; 



    c) por fim, informa-se que a presente petição inicial segue com a cópia integral dos autos, de maneira que não há necessidade de requisição de informações pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual se requer a sua dispensa, com esteio no art. 662, § 1º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.   



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior e não apresenta qualquer vício a justificar sua reforma. Quanto ao não conhecimento parcial do recurso, a decisão fundamentou-se corretamente na impossibilidade de análise de matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. Como bem assinalado, "a jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme no sentido de que até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária". [...]



    No mérito, é pacífico o entendimento de que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 



    No caso concreto, não se verifica, neste momento processual, qualquer das hipóteses que autorizariam o trancamento da ação penal. 



    Ao contrário do alegado pelos agravantes, a denúncia narra de forma suficiente os fatos criminosos, com suas circunstâncias, permitindo a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa, conforme exige o art. 41 do Código de Processo Penal. O Tribunal de origem expressamente consignou que "a exordial observou todos esses requisitos, permitindo não só a compreensão da acusação, como também o pleno exercício da ampla defesa aos acusados".



    Quanto à alegada ausência de demonstração do dolo, a decisão agravada corretamente pontuou que, nesta fase processual, não se exige prova plena da intenção delituosa, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Tais indícios estão presentes no caso, considerando que a denúncia narra a utilização de comprovantes de residência com o mesmo padrão e matriz, porém com dados pessoais diferentes, em nove ações distintas.



    Neste momento processual preliminar, não cabe ao Juízo realizar exame exaustivo das provas, sendo a instrução criminal o momento adequado para a análise aprofundada das questões relativas ao mérito da causa, incluindo a existência ou não de dolo na conduta dos agravantes. 



    Os argumentos trazidos no agravo regimental – como a veracidade dos endereços constantes nos documentos, a inexistência de prejuízo ou vantagem, o desconhecimento da suposta falsidade e a ausência de perícia – são matérias que demandam dilação probatória, não sendo possível sua aferição de plano, na via estreita do habeas corpus. Como bem destacou o Tribunal de origem, "a instrução processual servirá justamente para angariar as provas necessárias para a verificação da ocorrência dos fatos delituosos e da responsabilidade criminal dos denunciados". 



    No tocante à menção sobre captação ilícita de clientes, trata-se de circunstância contextual trazida nas informações prestadas pelo Juízo de origem, que indica a possível existência de um esquema fraudulento mais amplo, reforçando a presença de justa causa para a persecução penal. Não significa que tal conduta seja objeto específico da denúncia, mas sim elemento indiciário que reforça a necessidade de instrução processual para apuração completa dos fatos. Ademais, a alegação de que os comprovantes de residência não seriam falsos, por não existir laudo pericial que ateste a falsidade, é questão que também demanda instrução probatória. 



    A denúncia aponta a existência de relatório da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul indicando a adulteração dos documentos, o que constitui indício suficiente para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal. 



    Portanto, os argumentos trazidos pelos agravantes não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.”



    Com efeito, o Tribunal a quo assentou que “a denúncia narra de forma suficiente os fatos criminosos, com suas circunstâncias, permitindo a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa, conforme exige o art. 41 do Código de Processo Penal. O Tribunal de origem expressamente consignou que "a exordial observou todos esses requisitos, permitindo não só a compreensão da acusação, como também o pleno exercício da ampla defesa aos acusados”, de modo que “neste momento processual preliminar, não cabe ao Juízo realizar exame exaustivo das provas, sendo a instrução criminal o momento adequado para a análise aprofundada das questões relativas ao mérito da causa, incluindo a existência ou não de dolo na conduta dos agravante”. Além disso, “no tocante à menção sobre captação ilícita de clientes, trata-se de circunstância contextual trazida nas informações prestadas pelo Juízo de origem, que indica a possível existência de um esquema fraudulento mais amplo, reforçando a presença de justa causa para a persecução penal. Não significa que tal conduta seja objeto específico da denúncia, mas sim elemento indiciário que reforça a necessidade de instrução processual para apuração completa dos fatos. Ademais, a alegação de que os comprovantes de residência não seriam falsos, por não existir laudo pericial que ateste a falsidade, é questão que também demanda instrução probatória”.



    Com efeito, não houve manifestação do Tribunal Superior de Justiça sobre esses aspectos do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    O prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    De outro lado, o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Por oportuno, destaco que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argume